Tribunal: TJBA
Processo: 8035335-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035335-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GRC TECIDOS LTDA Advogado(s): JOAO PIERRE CALDEIRA AGUILAR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO. DECRETO ESTADUAL Nº 7.799/2000. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. EXIGÊNCIA DE ÁREA SUPERIOR A 500 M2 PARA ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS. CRITÉRIO OBJETIVO PARA FRUIÇÃO DE INCENTIVO FISCAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA BENÉFICA. ART. 111 DO CTN. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento de pedido administrativo de credenciamento ou renovação de regime especial destinado à redução da base de cálculo do ICMS incidente sobre operações internas realizadas por estabelecimentos atacadistas de tecidos, vestuário e acessórios, previsto no Decreto Estadual nº 7.799/2000. A impetrante sustenta que, após a introdução do art. 1º, § 6º, II, do referido decreto, passou-se a exigir, para manutenção do benefício fiscal, a existência de espaço físico destinado à armazenagem de mercadorias com área superior a 500 m2, requisito que reputa arbitrário, desarrazoado e incompatível com os princípios constitucionais da isonomia, livre iniciativa, livre concorrência, segurança jurídica e capacidade contributiva. Afirma que adota modelo empresarial de estoque reduzido e alta rotatividade de mercadorias, circunstância que dispensaria a utilização de grandes estruturas de armazenagem. O pedido liminar foi indeferido sob o fundamento de que a fruição do benefício fiscal está condicionada ao atendimento integral dos requisitos previstos na regulamentação estadual. O Estado da Bahia ingressou no feito suscitando preliminares de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e inadequação da via eleita, além de defender a legalidade e constitucionalidade da exigência normativa impugnada. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar no polo passivo da impetração, diante da alegação de que o ato administrativo foi praticado por órgão técnico integrante da estrutura fazendária estadual; (ii) saber se o mandado de segurança configura impugnação de lei em tese, em afronta ao entendimento consolidado na Súmula nº 266 do STF; e (iii) saber se a exigência de área física superior a 500 m2 para armazenagem de mercadorias, prevista no art. 1º, § 6º, II, do Decreto Estadual nº 7.799/2000, constitui requisito legítimo para concessão e manutenção do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS. III. Razões de decidir A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. O Secretário da Fazenda, na condição de autoridade máxima da administração tributária estadual, possui competência hierárquica para rever, ratificar ou invalidar atos praticados por órgãos subordinados. Ademais, o Estado da Bahia, ao apresentar defesa abrangendo o mérito da controvérsia, atraiu a incidência da teoria da encampação, porquanto não houve modificação da competência jurisdicional nem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Igualmente improcede a preliminar de inadequação da via eleita. A impetração não se dirige contra norma abstratamente considerada, mas contra ato administrativo concreto que indeferiu o credenciamento da impetrante no regime especial tributário, fundamentado na exigência prevista no Decreto Estadual nº 7.799/2000. O controle incidental da legalidade ou constitucionalidade da norma que embasou o ato administrativo não descaracteriza a adequação do mandado de segurança. No mérito, a redução da base de cálculo do ICMS prevista no Decreto Estadual nº 7.799/2000 configura benefício fiscal de natureza excepcional, subordinado ao cumprimento integral das condições estabelecidas pelo ente tributante para sua concessão e manutenção. A legislação tributária que institui incentivos fiscais submete-se à interpretação literal, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional. A exigência de espaço físico de armazenagem superior a 500 m2 constitui critério objetivo fixado pelo Poder Público para identificar estabelecimentos que efetivamente desempenham atividade atacadista em escala compatível com a finalidade econômica do incentivo fiscal. O requisito busca assegurar que a benesse seja destinada a contribuintes dotados de infraestrutura logística apta à armazenagem, distribuição e circulação de mercadorias em larga escala. O critério estabelecido pela norma regulamentar apresenta pertinência lógica com os objetivos de fiscalização, controle e prevenção de fraudes, funcionando como mecanismo de distinção entre operações tipicamente atacadistas e atividades comerciais de menor porte que não se enquadram na política pública de incentivo instituída pelo Estado. Não se verifica afronta ao princípio da isonomia tributária. O tratamento diferenciado decorre de critério objetivo relacionado à estrutura operacional dos contribuintes e à finalidade específica do regime tributário favorecido, revelando-se compatível com a igualdade material e com a discricionariedade administrativa inerente à formulação de políticas fiscais. Também não há violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A exigência de metragem mínima não se mostra excessiva ou arbitrária quando considerada a natureza da atividade atacadista beneficiada, sendo adequada e necessária à consecução dos objetivos de controle fiscal e regulação econômica perseguidos pela administração tributária estadual. A livre iniciativa e a livre concorrência permanecem preservadas, uma vez que o indeferimento do benefício fiscal não impede o exercício da atividade econômica pela impetrante, que continua apta a operar regularmente sob o regime ordinário de tributação. A negativa do incentivo apenas reflete a ausência de preenchimento dos requisitos normativos exigidos para acesso ao tratamento tributário favorecido. Inexiste, ainda, ofensa à segurança jurídica ou à proteção da confiança legítima. Benefícios fiscais condicionados não geram direito adquirido à sua perpetuação, sendo legítima a alteração dos requisitos de concessão e manutenção pelo Estado, desde que observados os limites constitucionais e legais aplicáveis. A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, segundo a qual a ausência de cumprimento dos requisitos objetivos previstos no Decreto Estadual nº 7.799/2000 afasta a configuração de direito líquido e certo à obtenção ou manutenção de incentivos fiscais. IV. Dispositivo Preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita rejeitadas. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035335-55.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante GRC TECIDOS LTDA e como impetrados SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Salvador, .